Tribunal: TJBA
Processo: 8022374-19.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8022374-19.2024.8.05.0000, da Comarca de Governador Mangabeira Impetrante: Dr. Ricardo Pombal Nunes (OAB/BA 17.157) Paciente: Cássio Araújo de Souza Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 8000367-34.2022.8.05.0087 Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. MAGISTRADO QUE DEMONSTROU ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPULSIONAR O FEITO. DECISÃO PROFERIDA NO DIA 06.08.2024, QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA DEFESA DO CORRÉU IGOR DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, BEM COMO O CUMPRIMENTO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INFORMES JUDICIAIS APONTAM QUE O PACIENTE SE MANTEVE MAIS DE DOIS ANOS FORAGIDO, DESDE A DATA DO FATO CRIMINOSO, INVIABILIZANDO CITAÇÃO PESSOAL E CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. JUSTIFICADA TAMBÉM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DO PACIENTE, ESPECIALMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA, VISTO CONSTAR DOS AUTOS QUE, NO DIA 11.03.2021, POR VOLTA DAS 01H20H, NO POVOADO DE QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA, EM COMPANHIA DOS DEMAIS DENUNCIADOS, ADENTROU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DISPAROU DIVERSOS TIROS CONTRA ESTA, CEIFANDO SUA VIDA, EM RAZÃO DE RIXA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS QUE ATUAM NO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022374-19.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Cássio Araújo de Souza, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)